Tribunal: TJBA
Processo: 8006780-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006780-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JOAO GABRIEL LUSTOZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CASSI. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL E MATERIAL DE USO DOMICILIAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra decisão da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Inhambupe/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, em 72 horas, de bomba de infusão de insulina, sensores e materiais necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID10: E10) do
A
gravado, pelo prazo de seis meses, sob pena de multa diária e penhora online.

II. Questão em discussão

Discute-se se é legítima a negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual e no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, sob o argumento de que se trata de material de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada concedida.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite, em regra, a exclusão de cobertura de medicamentos e insumos de uso domiciliar (AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022).

Contudo, o direito à saúde, garantido constitucionalmente, e a aplicação da Lei nº 14.454/2022 permitem mitigação da taxatividade do rol da ANS quando demonstrada a ineficácia de terapias convencionais e a necessidade comprovada de tratamento prescrito por profissional habilitado (STJ, REsp nº 2.038.333/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 08/05/2024).
Relatórios médicos atestaram a ineficácia do tratamento convencional com múltiplas doses de insulina e a imprescindibilidade da bomba de infusão e do monitoramento contínuo.
A negativa de cobertura mostra-se incompatível com a função social do contrato e com a preservação da vida e da saúde do beneficiário, devendo prevalecer a proteção ao consumidor, ainda que se trate de plano de autogestão.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, mantém-se a tutela de urgência deferida, sendo inaplicável, no caso, a vedação do §3º do art. 300 do CPC, pois a irreversibilidade é mitigada diante da urgência do tratamento e da natureza alimentar do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão contratual de fornecimento de insumos de uso domiciliar em planos de saúde não prevalece quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento indicado por profissional habilitado e a ineficácia das alternativas convencionais.

É cabível a manutenção de tutela de urgência em demandas de saúde suplementar quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mesmo diante da alegação de irreversibilidade econômica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº

8006780-28.2025.8.05.0000
em que figuram como
Agravante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
Agravado

JOÃO GABRIEL LUSTOZA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR